Tribunal: TJPA
Processo: 0009507-10.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0009507-10.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: JOHNSON MONTEIRO DE SOUSA
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver o acusado da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, ao levar consigo substância entorpecente.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOHNSON MONTEIRO DE SOUSA
contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 06.06.2017, por volta de 15:00h, o acusado foi flagrado num microônibus com destino a Santo Antônio do Tauá, com 1 (uma) embalagem de dois plásticos incolores contendo 28,012g de cocaína, após denúncia de que teria um passageiro armado no veículo, razão pela qual a autoridade policial fez a abordagem. Pela conduta, o acusado foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 21/22, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna por sua absolvição, por insuficiência de provas (fls. 26/31).

Constam contrarrazões às fls. 33/34.

Às fls. 41/44, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
onde pugna por sua absolvição, em face da insuficiência de provas.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está provada pelo Laudo Toxicológico de fls. 07.

A autoria também restou provada por meio dos depoimentos extra e judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem do veículo e que atestaram substancialmente (policiais Washington Silva e Douglas Oliveira), que o Réu estava com determinada quantidade de droga consigo, a qual, após exame, foi constatado se tratar de cocaína (mídia).

O Réu não compareceu em seu interrogatório, mas no inquérito policial havia confessado o transporte da droga em troca de pagamento (fls. 05 - IP).

O fato dos policiais militares não lembrarem com riqueza de detalhes sobre a abordagem do Réu não lhes retira a validade de depoimento, pois os relatos se coadunam entre as fases judicial e extrajudicial.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez trazendo consigo substância entorpecente é suficiente tal conduta para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais ou agentes prisionais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito aos agentes do Estado até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver o Recorrente do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator